Tribunal: TCU
Processo: 023.348/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7016/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.348/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexia Cassia Goulart Costa (CPF XXX.338.307-XX); Bruna Braga de Paula (CPF XXX.631.756-XX); Carla Michele de Andrade Torquato (CPF XXX.282.863-XX); Eduarda Pereira Candido (CPF XXX.258.826-XX); Joao Vitor Galvao Loureiro Silva (CPF XXX.035.136-XX); Lucas do Nascimento Nunes (CPF XXX.115.337-XX); Luiz Fernando Melo Martins (CPF XXX.325.287-XX); Regilene Oliveira de Santana (CPF XXX.410.397-XX); Stephany da Silva Mariano Braga (CPF XXX.361.377-XX) e Thayle Karoline Santos de Almeida (CPF XXX.329.157-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador) 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.